Tribunal: TJSP
Processo: 2000335-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000335-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são pacientes
ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR e VANESSA CABRAL DA CONCEICAO e
Impetrante LUIZ ALBERTO CONSTANTINO DE MELO, é impetrado MMJD DA
6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000335-87.2020.8.26.0000 -Voto no 18977
2
Habeas Corpus Criminal no 2000335-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Alberto Constantino de Melo
Pacientes: Arnaldo dos Santos Junior e VANESSA CABRAL DA
CONCEICAO
Impetrado: MMJD da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos
Comarca: Santos
Voto no 18977
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PACIENTES
CONDENADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PLEITO
DE QUE SEJA ASSEGURADO A ELES O DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
ÀS
INSTÂNCIAS
SUPERIORES – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO JÁ
TRANSITADO EM JULGADO – PEDIDO INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo Advogado Luiz Alberto Constantino de Melo em favor
de Arnaldo dos Santos Junior e Vanessa Cabral da Conceição.
Pelo que se pode entender da inicial, afirma o
impetrante os pacientes foram condenados injustamente pelo
cometimento do delito de estelionato, postulando que a decisão seja
reformada, com a absolvição por falta de provas. Ademais, ressalta que
as guias de recolhimento foram indevidamente expedidas, porquanto,
pendente de julgamento de Recurso Especial interposto perante o
Superior Tribunal de Justiça, diante do novo entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento das ADCs no43, 44 e 54, inviável a
execução provisória da pena. Nesse sentido, postula a expedição de
salvo conduto para que possam aguardar o julgamento em liberdade
(fls. 01/04).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000335-87.2020.8.26.0000 -Voto no 18977
3
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ será indeferido liminarmente, nos termos do artigo 6631, do Código
de Processo Penal, c.c. artigos 247 e 248, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal de Justiça.
De início, anoto não ser possível a análise do pedido
de absolvição dos pacientes por falta de provas, vez que para a
apreciação de tal tese, em sede de remédio heroico, seria imprescindível
que houvesse a demonstração de manifesta ilegalidade, sem a
necessidade de exame aprofundado de provas. E isto, por certo, pela
simples leitura da inicial, não é possível.
Ademais, quanto à alegação de que a expedição das
guias de recolhimento foi indevida, sem razão o impetrante.
Isto porque, em consulta aos autos do processo no
3015008-75.2013.8.26.0562, conforme certidão datada de 29 de
novembro de 2019, observo que o v. acórdão deste E. Tribunal de
Justiça transitou em julgado para a Defesa e para o Ministério Público
em 31/10/2019 (fls. 978 processo original).
1 Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente
entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou
turma, para que delibere a respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000335-87.2020.8.26.0000 -Voto no 18977
4
Ademais, apesar de interposto Recurso Especial pela
Defesa em 05 de dezembro de 2019, este não foi conhecido, em
despacho da e. Presidência da Seção de Direito Criminal, datado de 10
de janeiro de 2020, diante de sua extemporaneidade (v. fls. 1029/1030
processo original).
Nesse ponto, cumpre anotar que o impetrante
menciona o recente julgamento em 07 de novembro de 2019, das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de
relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo
Tribunal Federal, que decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283 do
Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá ser
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, está
de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista
no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000335-87.2020.8.26.0000 -Voto no 18977
5
Penal.
Contudo, a situação dos pacientes Arnaldo e Vanessa
não se amolda à hipótese descrita, porquanto o v. acórdão mencionado
já transitou em julgado, encontrando-se os sentenciados em
cumprimento definitivo de penas, de modo que o novo entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal em nada os favorece.
Por
todos
esses
motivos,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o pedido.
IVANA DAVID
Relatora